Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-95.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. AGRAVANTE ART. 61, II, F, DO CP CONCOMITANTE COM CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 147, § 1o DO CP E ARTIGO 21, §2o DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIDO BIS IN IDEM. TEMA REPETIVO 1333/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos no art. 147, § 1o do Código Penal e artigo 21, §2o da Lei de Contravenções Penais, ambos c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar a possibilidade de aplicação simultânea da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP e as majorantes do art. 147, § 1o, do CP e artigo 21, §2o da Lei de Contravenções Penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema 1.333, “não é possível tal aplicação para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, na hipótese de incidência de seu §2o, incluído pela Lei n. 14.994/2024, por força dos princípios da especialidade e da proibição de bis in idem”.
4. Quanto ao crime de ameaça, considerando que a fundamentação expendida não esclareceu suficientemente a incidência da agravante, de modo a diferenciá-la da causa de aumento, deve ser reconhecido o bis in idem.
5. O decote da circunstância agravante não traz ao recorrente qualquer repercussão em sua pena, quando já estabelecida no patamar mínimo, devido ao disposto na Súmula no 231 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II e 147, §§ 1o; LCP art.21, §2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.184.869/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 3a Seção, j. 07/08/2025; Acórdão 2031318, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06/08/2025; Acórdão 2015247, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025.